Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014188-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (ADVOGADO), SHEYLA MARTINS RODRIGUES - CPF: 667.165.431-04 (AGRAVANTE), HAYDE MARTINS RODRIGUES - CPF: 689.935.011-49 (AGRAVADO), SHEYLA MARTINS RODRIGUES - CPF: 667.165.431-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HAYDE MARTINS RODRIGUES - CPF: 689.935.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO PAES RODRIGUES - CPF: 001.963.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OTAVIO PAES RODRIGUES (AGRAVANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E DETERMINOU QUE OS VALORES DOS ALUGUEIS SEJAM DEPOSITADOS NA CONTA JUDICIAL VINCULADA AO PROCESSO – MEDIDA ACAUTELATÓRIA - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Os pedidos recursais de autorização para venda de veículo do Espólio e liberação de valores de um dos investimentos do Espólio, não merecem ser conhecidos, por se tratar de questão não analisada pelo juízo, cuja necessidade de dilação probatória impera, devendo tal questão ser submetida primeiramente ao juízo de origem.

Quanto à parte conhecida, qual seja, a autorização para abertura de conta corrente em nome do Espólio para depósito dos frutos dos aluguéis, venda do veículo e recursos dos investimentos do falecido, a decisão não merece reparos.

Isso porque o artigo 2.020, do Código Civil, determina que "os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam", sendo, por tal motivo, prudente o depósito dos valores em juízo, assim como decidiu o Juiz a quo.

Ademais, a determinação de depósito dos aluguéis em conta vinculada ao juízo é medida acautelatória, que visa assegurar a transparência da inventariança e busca evitar a ocorrência de prejuízo a todos os herdeiros, sobretudo pelo fato de que pendente a citação dos demais herdeiros nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE OTAVIO PAES RODRIGUES, representado por sua inventariante SHEYLA MARTINS RODRIGUES, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Inventário e Partilha no 1041733-51.2022.8.11.0041, perante o Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de abertura de conta bancária e determinou que os valores dos alugueis sejam depositados na conta judicial vinculada ao referido processo.

Em suas razões, sustenta a agravante que, como herdeira única e na qualidade de inventariante, conforme previsão contida nos artigos 618 e 619, do CPC, requereu ao juízo medidas atinentes a gestão e administração dos bens, tais como: Alvará para venda de veículo ou levantamento de dinheiro do investimento, destinados ao pagamento das dívidas do espólio e despesas com a manutenção e conservação dos bens, entre outros, mediante prestação de contas, mas que tais pedidos encontram-se pendentes de apreciação.

Afirma que as dívidas estão se avolumando e, embora a inventariante tenha quitado parcialmente algumas com o dinheiro da locação de um imóvel, não poderá mais fazê-lo, em virtude da determinação judicial para que os valores da locação sejam depositados na conta judicial.

Aduz que não tem como pagar as despesas do processo (ITCMD), custas processuais, entre outras), as dívidas dos tributos já inscritas em dívida ativa e, objeto de ação fiscal, honorários advocatícios e a manutenção dos bens do Espólio de seus genitores, estando desempregada.

Sustenta que o artigo 992, do CPC disponibilizou meios para conseguir os recursos necessários para cumprir as funções que recaem sobre si.

Alega que a decisão judicial negativa da venda do veículo, levantamento de investimento e determinação de depósito do valor da locação em conta judicial, causa prejuízos ao Espólio, bem como desautoriza a administração do Inventariante.

Nesses termos, pede pelo deferimento liminar da tutela antecipada para o fim de determinar: i) a autorização e expedição alvará para a alienação do veículo marca MMC/ASX 2.0 CVT FLEX, ano 2018; ii) a expedição de Alvará para levantamento de numerário do espólio, de qualquer um dos investimentos em nome do de cujus, para o pagamento do ITCMD e dos IPTUS em atraso e a vencer e demais despesas que forem necessárias para manutenção dos bens do acervo hereditário, com prestação mensal ao juízo e iii) a autorização para abertura de conta corrente em nome do Espólio para depósito dos frutos dos aluguéis, venda do veículo e recursos dos investimentos do falecido.

No mérito, pugna seja provido o recurso, confirmando-se a tutela recursal, para reformar em definitivo a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 173673668).

Instado a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (ID 181669709).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de pedido de ABERTURA DE INVENTÁRIO, proposta por SHEYLA MARTINS RODRIGUES, em razão da morte de OTAVIO PAES RODRIGUES, ocorrida em 03/09/2022.

Relata que o de cujus era casado com HAYDE MARTINS RODRIGUES, no regime de comunhão de bens, tem uma única herdeira, a filha SHEYLA MARTINS RODRIGUES, nascida em 18/08/1974.

Aduz que a viúva supérstite é portadora de doença incapacitante para os atos da vida civil e teve sua interdição decretada no processo no. 1039537-11.2022.811.0041, sendo-lhe nomeado curadores as pessoas da Requerente e do neto ALBERTO TAVARES NETO.

Anota que os bens do autor da herança são móveis, imóveis, aplicação, possíveis direitos a serem reconhecidos, obrigações para com terceiros, dívidas perante a municipalidade, tudo a ser levantado, mediante a expedição das respectivas certidões a ser expedida pelos órgãos.

Assim requereu a abertura do respectivo inventário, nomeando-se inventariante a herdeira SHEYLA MARTINS RODRIGUES.

Nomeada a requerente como inventariante, esta requereu fosse deferida a venda de um veículo do espólio, objetivando o pagamento das despesas ordinárias do cônjuge supérstite e das despesas do inventário, como despesas de certidões, despachantes, impostos e tributos dos imóveis, honorários advocatícios, entre outros, expedindo-se o competente Alvará de venda.

Em nova manifestação, a Inventariante informou o falecimento da cônjuge supérstite HAYDE MARTINS RODRIGUES, ocorrido em 03/04/2023.

Em outro petitório, requereu a expedição de ofício ao Banco do Brasil, ou qualquer outra instituição financeira, determinando a abertura de Conta Corrente em nome do Espólio, a fim de sejam ali depositados os valores da locação dos imóveis que compõem os bens do Espólio.

Alegando não ter como pagar as contas vencidas e vincendas de condomínio, energia, IPTU, IPVA e outras decorrentes do falecimento de sua genitora, uma vez que está desempregada e, se encontra, no momento, sem condições de trabalhar.

Assim, requereu a concessão de liminar, em sede de tutela de urgência e ou evidência, para expedição de expedição, de plano, de alvará ou guia de levantamento, em favor da inventariante, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a realização do devido pagamento dos tributos de IPTU, IPVA, despesas de manutenção dos bens imóveis, prestação de honorários advocatícios e o que mais se fizerem necessários; a expedição de alvará ou guia de levantamento, em favor da Inventariante, do saldo principal e remanescente do investimento BRASIL PREV, em nome do de cujus, no Banco doo Brasil, mencionada na ocasião de sua retirada perante a instituição bancária, mediante a prestação de contas ao juízo.

Ao analisar os pleitos, o Juiz a quo, no que diz respeito à locação dos imóveis que compõem o espólio, indeferiu o pedido de abertura de conta bancária e determinou que os valores dos aluguéis sejam depositados na conta judicial vinculada ao referido processo n° 104173351.2022.8.11.0041, mensalmente, bem como que seja juntado nos presentes autos os contratos de alugueis e os imóveis que estão sendo alugados, ante a inexistência de informações.

Irresignada, a parte Inventariante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para (1) autorizar a expedição de alvará para a alienação de veículo; (2) autorizar a expedição de alvará para levantamento de numerário do espólio, de qualquer um dos investimentos em nome do de cujus, para o pagamento do ITCMD e dos IPTUS em atraso e a vencer e demais despesas que forem necessárias para manutenção dos bens do acervo hereditário, com prestação mensal ao juízo; e (3) autorizar abertura de conta corrente em nome do Espólio para depósito dos frutos dos aluguéis, venda do veículo e recursos dos investimentos do falecido.

Pois bem.

A deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

Significa dizer, na específica hipótese em comento, que os pedidos de autorização para venda de veículo do Espólio e liberação de valores de um dos investimentos do Espólio, não merecem ser conhecidos, por se tratar de questão não analisada pelo juízo, cuja necessidade de dilação probatória impera, devendo tal questão ser submetida primeiramente ao juízo de origem.

Neste aspecto, considerando a estreita via do recurso de agravo de instrumento, o exame de referidas teses por este Tribunal não se revela prudente, sob pena de adentrar ao mérito da demanda principal, incorrendo em supressão de instância, prejulgamento e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à parte conhecida, qual seja, a autorização para abertura de conta corrente em nome do Espólio para depósito dos frutos dos aluguéis, venda do veículo e recursos dos investimentos do falecido, a decisão não merece reparos.

Isso porque o artigo 2.020, do Código Civil, determina que "os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam", sendo, por tal motivo, prudente o depósito dos valores em juízo, assim como decidiu o Juiz a quo.

Ademais, a determinação de depósito dos aluguéis em conta vinculada ao juízo é medida acautelatória, que visa assegurar a transparência da inventariança e busca evitar a ocorrência de prejuízo a todos os herdeiros, sobretudo pelo fato de que pendente a citação dos demais herdeiros nos autos.

Nesse sentido, tem trilhado a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DE INVENTÁRIO . DEPÓSITO JUDICIAL DOS FRUTOS OBTIDOS COM A EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA DO IMÓVEL RURAL. OS HERDEIROS EM POSSE DOS BENS DA HERANÇA, O CÔNJUGE SOBREVIVENTE E O INVENTARIANTE SÃO OBRIGADOS A TRAZER AO ACERVO OS FRUTOS QUE PERCEBERAM. INTELIGENCIA DO ARTIGO 2.020 L DO CC. DEPOSITO EM JUÍZO QUE SE MOSTRA MAIS PRUDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.” (TJ-SE, AI: 00042495520228250000, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, 2a CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 11/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES RECEBIDOS PELA HERDEIRA A TÍTULO DE ALUGUEL DO IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. De acordo com o artigo 2.020, do Código Civil, "os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa". A determinação de depósito dos aluguéis em conta vinculada ao juízo é medida acautelatória e que busca preservar os interesses de todos os herdeiros.” (TJ-MG, AI: 10000221318009001 MG, Relator: Pedro Aleixo, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 09/02/2023, Data de Publicação: 10/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. DECISÃO QUE, EM SEDE DE INVENTÁRIO, DETERMINA O DEPÓSITO EM JUÍZO DOS ALUGUÉIS DOS BENS DO ESPÓLIO. FRUTOS QUE, ATÉ ULTIMADA A PARTILHA, PERTENCEM AO ESPÓLIO. MEAÇÃO DA COMPANHEIRA QUE, ENTRETANTO, NÃO FAZ PARTE DA HERANÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR QUE O VALOR DA MEAÇÃO SEJA EXCLUÍDO DO DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0048435-18.2022.8.16.0000, Relator: Luis Cesar de Paula Espindola, 12a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data de Publicação: 08/02/2023)

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a realização do depósito judicial dos valores recebidos pela agravada decorrentes de aluguel de imóvel pertencente ao espólio a fim de serem devidamente partilhados no processo de inventário.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023